Tribunal: TJSP
Processo: 2267765-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS.
NULIDADE DA CDA. Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Desnecessária a instauração de procedimento administrativo, conforme as Súmulas 436 do e. STJ e 26 deste e.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS.
NULIDADE DA CDA. Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Desnecessária a instauração de procedimento administrativo, conforme as Súmulas 436 do e. STJ e 26 deste e. Tribunal.
JUROS DE MORA. Lei Estadual 16.497/17, que fixou taxa de juros equivalente à SELIC, acumulada mensalmente. Lei que se mostra compatível com a legislação federal. CDA que aparentemente obedece ao dispositivo de lei.
MULTA PUNITIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não se vislumbra prova da incidência de multa confiscatória. Multa de mora fixada em 20%. Exceção de pré-executividade que é admissível em relação às matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. Súmula 393 do STJ. Não será em exceção de pré-executividade que o montante efetivo será definido, nem comprovado o excesso de execução.
RECURSO DESPROVIDO.